Tribunal: TJES
Processo: 5001689-58.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-58.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA GARCIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. TEMA 733 DO STF. PROVIMENTO.

1. A decisão rescindenda, ao declinar a competência para o foro do domicílio da executada com base no art. 46, §5º, do CPC, desconsiderou interpretação vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento das ADIs 5.737 e 5.492, que restringe a aplicação do dispositivo ao território do ente subnacional ou ao local do fato gerador;

2. O descumprimento da interpretação vinculante configura violação manifesta à norma jurídica, justificando a procedência da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC;

3. Ação Rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão e declarar a competência da Vara de Execuções Fiscais de Vitória para processar a execução fiscal.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001689-58.2024.8.08.0000

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Márcia Aparecida Garcia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Márcia Aparecida Garcia, pretendendo a rescisão do acórdão (Id 7284061. pág. 23-24), proferido pela Quarta Câmara Cível que, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo requerente, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentado pela ora requerida, declinando a competência para processar e julgar a execução fiscal promovida pelo ente estadual para o foro do domicílio do contribuinte.

Em suas razões, o ente Estadual argumenta que o STF, no julgamento das ADIs 5.737 e 5.492, aplicou interpretação conforme a Constituição “
(i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
”, sendo a rescisória autorizada pelo entendimento firmado no Tema 733 do STF.

Decisão concedendo a tutela de urgência para sobrestar a execução, mantendo-a no juízo originário (Id 7831287).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (Id 8549456).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo pretende a rescisão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, negou provimento ao agravo de instrumento n. 5003308-62.2020.8.08.0000, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentado pela requerida, declinando a competência para processar e julgar a execução fiscal promovida pelo ente estadual para o foro do domicílio do contribuinte.

Para tanto, sustenta o ente Estadual que o STF, no julgamento das ADIs 5.737 e 5.492, aplicou interpretação conforme a Constituição “
(i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
”, sendo a rescisória autorizada pelo entendimento firmado no Tema 733 do STF.

De plano, consigna-se que a rescisória está firmada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, devidamente lastreada no julgamento do Tema 733, segundo o qual “
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
”.

Por sua vez, conforme consignado na decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade dos artigos 45, §5º e 52, parágrafo único, ambos do CPC, na ADI 5.737, concluiu que a regra estabelecida no arts. 46, §5º, 52, caput e parágrafo único, do CPC, deve observar os limites territoriais de cada ente estadual, conforme ementa:

Ementa: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para:
(i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) – G.N.

Assim, a decisão rescindenda, ao determinar o declínio de competência para o foro do domicílio da contribuinte, violou à norma jurídica, já que a aplicação literal do §5º do art. 46 do CPC, sem observar os limites estabelecidos pelo STF, compromete a eficiência na arrecadação de créditos tributários e afronta a prerrogativa constitucional de auto-organização do ente federado.

Entendimento já aplicado pelo TJES:

MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (TJES, Classe, Agravo de Instrumento, 5012107-89.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/03/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento rescindir o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 5003308-62.2020.8.08.0000, declarando a competência do juízo privativo das execuções fiscais da comarca de Vitória/ES para processar e julgar a execução fiscal nº 5003621-82.2019.8.08.0024.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.